Tribunal: TJDFT
Processo: 0715806-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715806-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RICARDO FRANCISCO DE AZEVEDO REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Ricardo Francisco de Azevedo em desfavor do Distrito Federal, na qual pretende desconstituir o acórdão no 1135471, proc. no 0706037-83.2017.8.07.0018, da 7a Turma Cível deste Tribunal. 2. Junta comprovante de trânsito em julgado ocorrido em 12/6/2019 (ID no 25748504). A petição inicial foi distribuída em 18/5/2021 (ID no 25748493) e deu-se à causa o valor de R$ 21.496.503,42 (ID no 25748497, pág. 5). 3. O autor não providenciou o depósito prévio exigido pelo art. 968, II do CPC, tampouco recolheu as custas processuais, pois alega que faz jus à gratuidade de justiça. 4. Fundamentou a sua pretensão no inciso V do art. 966 do CPC, sob o argumento de que a decisão de mérito teria manifestamente violado norma jurídica. Defende que o acórdão também teria julgado a controvérsia em desacordo com as provas documentais e testemunhais dos autos, sendo contrário à legislação aplicável à matéria (ID no 25748497, pág. 2). 5. Pugna pela procedência do pedido para rescindir o acórdão e, por conseguinte, afastar a prescrição e promover o novo julgamento da causa (proc. no 0706037-83.2017.8.07.0018). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. Esta é a segunda Ação Rescisória proposta pelo autor com a pretensão de desconstituir o acórdão rescindendo. Na primeira, distribuída sob o no 0720464-71.2019.8.07.0000 em 27/9/2019, a petição inicial foi indeferida, conforme decisão de ID no 12173163, págs. 1-3, diante da constatação de que se tratava de evidente sucedâneo recursal. 8. A referida decisão transitou em julgado em 21/11/2019, nos termos da certidão de ID no 12902527 dos autos supracitados. 9. Em observância à coisa julgada formada na Ação Rescisória de no 0720464-71.2019.8.07.0000, o autor deverá apresentar os elementos fáticos e jurídicos que diferenciam o pedido e a causa de pedir em relação a esta demanda. 10. Para a análise dos pressupostos objetivos processuais, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emende a inicial para: a) Adequar o seu pedido de modo a justificar o ajuizamento de nova Ação Rescisória, especificando a norma jurídica manifestamente violada pelo acórdão e a sua distinção em relação ao fundamento que embasou o Recurso Especial interposto, de modo a evidenciar que esta demanda não constitui reiteração de sucedâneo recursal; b) Diferenciar os fundamentos fáticos e jurídicos desta Ação Rescisória daquela anteriormente ajuizada (autos de no 0720464-71.2019.8.07.0000), cuja petição inicial foi indeferida por constituir evidente sucedâneo recursal, demonstrando de maneira específica os elementos que as distinguem, de modo a afastar a coisa julgada formada, sob pena de extinção; c) Especificar de maneira inteligível qual o novo julgamento que pretende com a demanda, inclusive com a apresentação do pedido respectivo, conforme determina o art. 968, inciso I do CPC; d) Juntar as cópias da petição inicial; da contestação; da réplica, bem como de todos os recursos interpostos na origem, além dos termos da interdição decorrente de doença mental grave alegada, com data contemporânea ao pedido de afastamento da prescrição; e) Apresentar cópia da declaração de imposto de renda de 2019/2020 e 2020/2021; dos extratos bancários recentes (cinco últimos meses) de todas as contas que movimenta; dos cinco últimos contracheques; documentos atualizados que demonstrem a conformidade pessoal com a lei para a concessão da gratuidade de justiça; f) Justificar o valor atribuído à causa, que deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico pretendido pelo autor. 11. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO